Tribunal: TJMT
Processo: 1009470-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS n. 1009470-60.2020.8.11.0000 – PJe
Vistos, etc.
Cuida-se de requerimento para instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas formulado por Adriano Guedes Dacroce e outros, cujo objeto é firmar a interpretação desta Corte acerca do direito dos servidores do Poder Executivo Estadual à recomposição da perda salarial decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94.
Distribuído à Desa. Marilsen Andrade Addario, ela entendeu que o pedido devesse ser originalmente dirigido à esta Presidência, nos moldes do art. 977 do CPC (Id 41302974).
Pois bem.
Ao tratar do IRDR, o Código de Processo Civil estatui que o pedido para sua instauração será dirigido ao Presidente de tribunal (art. 977), sendo o mérito apreciado por “órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal” (art. 978).
Mais adiante, o CPC estabelece que “após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade” (art. 981).
Nesta Corte, o artigo 181-E do Regimento Interno indica que “o incidente de resolução de demandas repetitivas será julgado pelas Seções da respectiva matéria”, e será submetido à distribuição nos moldes do artigo 80 daquela mesma norma, com prevenção do “Desembargador relator do recurso ou do processo originário do Tribunal, caso a instauração decorra do seu pedido”.
Diante desse quadro, ao Departamento Judiciário Auxiliar – DEJAUX para que distribua o presente requerimento para instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de maio de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça